Tribunal: TJBA
Processo: 0554723-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0554723-98.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: THIAGO AMORIM CARIBÉ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO RÉU.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA EX OFFICIO.

AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL.

INCIDÊNCIA DO PATAMAR MÁXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INVIABILIDADE.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. VETORES DO ART. 42 QUE NÃO FORAM VALORADOS NA PRIMEIRA FASE. MODULAÇÃO DO REDUTOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA MAGISTRADA SINGULAR.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
.

1
.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Thiago Amorim Caribé

contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário que, à unanimidade, em sessão de julgamento realizada no dia 15/12/2025, conheceu e negou provimento ao Apelo
, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

2
.Na origem, convém rememorar,
o

Embargante foi condenado nas sanções do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, sendo absolvido da imputação do delito previsto no
art. 35 da
Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

3.
N
a referida sentença, a Magistrada a quo fixou a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, cumulada com o pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete)
dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo
,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

4.
Conquanto a matéria não tenha sido ventilada pela defesa, em suas razões recursais, entendo cabível a análise da dosimetria da pena, de ofício, tendo em vista a ampla devolutividade da apelação criminal.

5.
Consigno que, embora determine as frações possíveis para a redução da pena, a lei não estabelece parâmetros para a fixação do percentual de diminuição, sendo este critério discricionário do Juiz, atento às peculiaridades do caso concreto.

6.É curial destacar que a jurisprudência dominante sobre a matéria posiciona-se no sentido de que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas podem ser levadas em consideração na primeira ou na terceira fase da dosimetria, cabendo ao Magistrado decidir em que momento as utilizará, sendo vedada a utilização em ambas as fases, sob pena de indevido
bis in idem
.

7.
Na espécie, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, nada impede que os vetores previstos no art. 42 da Lei de Drogas sejam levados em consideração na terceira fase da dosimetria para a escolha da fração correspondente à minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
.

8.Desse modo, embora reconhecida a incidência da aludida causa especial de diminuição de pena, a quantidade de entorpecentes apreendidos em Poder do Embargante, superior a 15 kg (quinze quilos) de maconha, constitui justificativa idôena para a redução da pena em 1/6 (um sexto), não cabendo qualquer reparo à sentença objurgada.

9.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

0554723-98.2017.8.05.0001,
provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Embargante
Thiago Amorim Caribé
e, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, para sanar a omissão apontada, procedendo-se
a análise da dosimetria, rejeitando-se, todavia, o pedido de aplicação da fração máxima prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
mantendo-se a sentença penal condenatória em todos os seus termos
, c
onsoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10